Tribunal: TJSP
Processo: 2251799-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária – Indeferimento do benefício – Inadmissibilidade – O referido instituto alcança todos que afirmem a condição de miserabilidade jurídica, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário – Precedentes da Suprema Corte – Recurso provido para a concessão da assistência judiciária, consoante especificado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251799-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante VAGNER
FERREIRA DA SILVA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251799-06.2019.8.26.0000 -Voto no 28.119/20
2
VOTO No 28.119/20
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2251799-06.2019.8.26.0000
COMARCA: ITAPEVI
AGRAVANTE: VAGNER FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Agravo de Instrumento
Assistência judiciária

Indeferimento do benefício
Inadmissibilidade
O referido
instituto alcança todos que afirmem a condição de miserabilidade
jurídica, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca
em sentido contrário Precedentes da Suprema Corte Recurso
provido para a concessão da assistência judiciária, consoante
especificado.

I Trata-se de agravo de instrumento tirado em ação ordinária,
insurgindo-se o agravante, Vagner Ferreira da Silva, contra r. decisão de primeiro
grau que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.
Concedido efeito suspensivo ao recurso (fl. 50), o Estado de São
Paulo deixou transcorrer “in albis” o prazo para contraminuta (conforme certidão
fl. 55).
É o relatório.
II O agravo, “data venia”, merece acolhimento.
A gratuidade de justiça encontra-se prevista nos artigos 98 e
seguintes do Código de Processo Civil de 2015, ao prescrever: Art. 98 - “A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. Art. 99, § 2o - “O juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos”. Art. 99, § 3o - “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. E complementa o §
4o do artigo 99 - “A assistência do requerente por advogado particular não
impede a concessão de gratuidade da justiça”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251799-06.2019.8.26.0000 -Voto no 28.119/20
3
Tais normas legais concretizam, na realidade, a garantia de acesso à
Justiça prevista no artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, alcançando
todos que afirmem tal condição de miserabilidade jurídica, presunção “juris
tantum” de pobreza, somente possível de ser afastada mediante prova inequívoca
em sentido contrário, bastando à parte, para que obtenha o benefício, a simples
afirmação de insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais
e honorários advocatícios.
Aliás, tal entendimento já vigorava ao tempo da Lei no 1.060, de
05.2.1950, em conformidade com os seguintes precedentes da Suprema Corte:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/50, ART. 4o,
C.F., ART. 5o, LXXIV. INCOMPATIBILIDADE INOCORRENTE.
O art. 4o da Lei no 1060/50 não colide com o art. 5o, LXXIV, bastando
à parte, para que obtenha o benefício da assistência judiciária, a
simples afirmação de sua pobreza, até prova em contrário.
Recurso extraordinário não conhecido” (RE 205.080, Rel. Min. Ilmar
Galvão, Primeira Turma, DJ de 27.06.1997).
Também:
“CONSTITUCIONAL.
ACESSO
À
JUSTIÇA.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA. LEI 1.060, DE 1950. C.F., art. 5o, LXXIV.
I A garantia do art. 5o, LXXIV assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
não
revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950, aos
necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita
pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não
permite vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família.
Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espírito da
Constituição, que deseja seja facilitado o acesso de todos à Justiça
(C.F., art. 5o, XXXV).
II R.E. não conhecido” ( RE 205.029, Rel. Min. Carlos Velloso,
Segunda Turma, DJ de 07.03.1997).
Na mesma linha de orientação, dentre outros: “AI no 575127/RJ,
Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 05.04.2010; e, RE no 529032/RS, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJ 18.02.2010”.
No caso em exame, o agravante sustenta não possuir condições de
arcar com as custas e despesas processuais, sob pena de agravamento de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251799-06.2019.8.26.0000 -Voto no 28.119/20
4
situação financeira, donde entende fazer jus ao benefício da justiça gratuita.
Além disso, acostou nos autos demonstrativos de pagamento
referentes aos meses de agosto e setembro de 2019 (fls. 30/33), os quais indicam
o percebimento de quantia no valor de R$ 3.323,00 e R$ 3.664,32,
respectivamente.
Contudo, extrai-se dos mesmos documentos que foram realizados
descontos substanciais, o que reduziu a remuneração à quantia líquida de R$
1.156,27 e R$ 1.417,46.
Assim, resta claro que o salário do agravante mal ultrapassa os três
salários mínimos, o que, pelo critério da Defensoria Pública Estadual, o enquadra
como juridicamente pobre.
Observa-se, outrossim, que o agravante juntou Declaração de
Imposto de Renda apresentada à Receita Federal, referente ao exercício de 2018
(fls. 36/45), e o fato de ser proprietário de bens móveis e imóveis, não significa
que possui situação financeira confortável que o permita arcar com as custas e
despesas processuais, até porque não há que se exigir miserabilidade ou pobreza
absoluta para deferir o benefício da gratuidade.
Ademais, o agravante comprova que possui diversas despesas
extraordinárias para manter o sustento da família, com moradia, saúde, educação
e outros gastos (fls.34/35 46/48), comprometendo grande parte de sua renda.
Deste modo, impõe-se o reconhecimento a insuficiência econômica
alegada pelo autor/agravante, a corroborar a declaração de hipossuficiência à fl.
20.
Neste contexto, tem-se que a presunção de miserabilidade em favor
do agravante permanece hígida, nos termos do artigo 99, § 3o do Código de
Processo Civil, cabendo à parte contrária, se o caso, a prova da suficiência de
recursos para o custeio do processo, conforme artigo 100 do CPC.
Em reforço, confiram-se os seguintes precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA - JUSTIÇA
GRATUITA Assistência Judiciária indeferida Inexistência de elementos nos
autos a indicar que o impetrante tem condições de suportar o pagamento das
custas e despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e familiar,
presumindo-se como verdadeira a afirmação de hipossuficiência formulada
nos autos principais Decisão reformada Recurso provido” (Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251799-06.2019.8.26.0000 -Voto no 28.119/20
5
Instrumento
2083920-71.2019.8.26.0000;
Relator
Maria
Laura
Tavares; 5a Câmara de Direito Público; Julgamento 23/05/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de Justiça Gratuita. Dificuldade
financeira presumida. Declaração de pobreza apresentada. Ausência de
elementos de prova contrários às alegações do agravante, devendo prevalecer
declaração de insuficiência de recursos financeiros apresentado pelo
agravante. Inteligência dos §§ 2o e 3o, do art. 99, do NCPC. Decisão
reformada.
RECURSO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
2129261-23.2019.8.26.0000; Relator Ferreira Rodrigues; 4a Câmara de
Direito Público; Julgamento 25/11/2019).
“RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EM
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO COMUM. JUSTIÇA GRATUITA. O acesso à justiça é uma
garantia constitucional prevista no inciso LXXIV do artigo 5o. Presunção de
veracidade da alegação de insuficiência da parte para a concessão do
benefício, até prova em contrário. Inteligência do disposto no §3o do artigo 99
do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido.” (Agravo
de Instrumento 2210827-91.2019.8.26.0000; Relator Marcelo Berthe;
5a Câmara de Direito Público; Julgamento 02/12/2019).
Assim sendo, não se verificando dos autos, “data venia”, qualquer
elemento objetivo apto a afastar a hipossuficiência econômica do agravante para
arcar com as custas do processo, tem-se, por conseguinte, pelo deferimento da
gratuidade.
III Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento ao recurso,
consoante especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator